Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-18.2006.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Ementa.
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – DECISÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROFERIR RELATORIO E VOTO – POSTERIOR ANÁLISE JUNTO AO COLEGIADO.
(1)- Não incidindo a Sumula 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça inexistindo Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou mesmo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, requisito exigido pela alínea ‘a’, do inciso IV, do artigo 932 do Código de Processo Civil. De outro lado, não incidindo a alínea ‘b’ do mesmo comando processual civil já que não divisa entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, revela-se ilegítimo o julgamento do recurso de apelação por decisão monocrática do Relator.
(2)- Neste viés, em juízo de retratação positivo, anula-se a decisão monocrática equivocada e, por consequência, o feito deve retornar para que o Relator faça o relatório e voto e, ao depois, submeter à questão ao órgão colegiado competente.
(3)- Juízo de Retratação positivo, sobretudo se a própria Câmara não é unânime em relação ao posicionamento da matéria posta sob o crivo recursal.
Relatório.
Na origem, AÇÃO REIVINDICATORIA promovida por JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA, ONEIDE SIMNETE DO AMARAL em sua esposa REGIANE AUGUSTO DE OLIVEIRA, perante o Juízo de Direito da Comarca de Porto Alegre do Norte em desfavor de ITAMAR RIBEIRO DA SILVA, todos qualificados nos autos. A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de fato e de direito, ao arremedo jurídico de que os autores não identificaram a área, condição indispensável para o ajuizamento da demanda em questão, extinguiu o feito sem julgamento do seu mérito, a rigor do que prescreve o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Impôs, por outro lado, a condenação dos vencidos nos custos do processo e honorários advocatícios estabelecidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
A sentença de primeiro grau, por decisão do unipessoal do Relator foi mantida e, neste aspecto, aplicando-se a regra de sucumbência, os honorários foram majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.
O aspecto factual registrado pelo magistrado de piso é que, malgrado a descrição da área maior, no que tange ao pedido reivindicatório, de uma área menor, esta não restou individualizada na inicial. A prova dominial é de 10.000 hectares, conforme registro n. 16.238, livro 02, do CRI de Barra do Garças enquanto, que segundo o alegado, a área menor reivindicada é de 1.144,55 hectares.
Reside, na espécie, agravo interno interposto tempestivamente, divergindo meritoriamente das razões expostas e na conclusão pertinente à decisão monocrática, fazendo as considerações de fato e de direito. E, por outro lado, formado o contraditório, os agravados manifestaram pela manutenção daquela decisão unipessoal do relator, ora agravada.
Quanto o necessário.
Passo a fundamentar e decidir.
Pois bem!
Não me imiscuo em relação ao mérito, em face de que, a respeito do assunto, residem decisões conflitantes e, inclusive deste colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme os autos estão a atestar.
O que registra no caso, a principio, com possibilidade até de modificação do entendimento unipessoal já formalizado nos autos, é que, a forma utilizada, julgamento monocrático do relator, no caso presente, não foi feito da forma prescrita no ordenamento processual civil.
No caso, não incide a Sumula 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça e, noutro viés, inexiste Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou mesmo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, requisito exigido pela alínea ‘a’, do inciso IV, do artigo 932 do Código de Processo Civil. De outro lado, não incide a alínea ‘b’ do mesmo comando processual civil já que não divisa entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Não se nega que o julgamento monocrático pelo Relator, como previsto no ordenamento processual civil deve ser feito, incrementando os poderes do Relator. Mas este poder é limitado, não pode ir além do que prescrevem as autorizações prescritas no Código de Processo Civil para assim proceder. Não obedecendo ao figurino jurídico, como no caso em apreço, a decisão é nula e, de consequência, não produz os efeitos jurídicos registrados no mesmo. A única ressalva quando reside aceitação tácita e a parte não ingressa com o agravo interno, como prescreve o artigo 1.021 do Código de Processo Civil – ‘Contra decisão proferida pelo Relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento às regras do regimento interno do tribunal’.
E, registrando o recurso previsto a espécie, reconhecendo o lapso em assim proceder, desnecessário se apresenta levar o feito ao colegiado. Como se trata de decisão de cunho unipessoal, a competência do mesmo para modificar sua decisão, o chamado juízo de retratação positivo. (§ 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil).
A apreciação pelo colegiado tão somente quando o RELATOR, não aceitando os argumentos versados no Agravo Interno, mantém seu entendimento e o submetem aos demais membros que compõe o órgão colegiado, no caso, a colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício pantaneiro.
Desta forma, não imiscuindo em relação ao mérito, aspecto que será visto e até revisto em face dos argumentos posteriores trazidos, a questão que sé vê, pelo aspecto formal, é que este recurso pertinente a ação proposta não poderia ser julgada monocraticamente pelo Relator como, de forma equivocada o fez. De rigor, para o caso, a questão somente deve ser visto em julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, oportunizando, ainda, ante a controvérsia jurisprudencial sobre o assunto, a possibilidade das partes, via de seus respectivos advogados, posicionarem através de sustentações orais.
Como traduz a doutrina.
Para “negar seguimento” à apelação ou agravo por razões de mérito, pode o desembargador fundar-se tanto na jurisprudência dominante do STF ou de tribunal superior quanto na do tribunal local a que faça parte (BRASIL, 1973, p. 1); para “dar provimento” ao recurso, contudo, exige a lei (§ 1o-A, do art. 557, do CPC) que a decisão recorrida esteja “em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” (BRASIL, 1973, p. 1). (artigo de DANIELLI XAVIER FREITAS, Julgamento Monocrático de mérito em segundo grau de jurisdição, fonte Google).
Por tais argumentos, entendendo que a questão deve ser apreciada pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste Tribunal e a considerar violação dos predicados processuais para a decisão monocrática, em juízo de retratação positivo, anulo a decisão hostilizada através deste agravo interno.
De consequência, após ciência das partes do teor desta decisão, determino o retorno dos autos ao gabinete para que seja proferido relatório e voto e, ao depois, proceder ao julgamento junto ao colegiado.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.